Tribunal: TJDFT
Processo: 0002285-37.2018.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MAUS-TRATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO E PERIGO CONCRETO VERIFICADOS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante se extrai da prova documental e, especialmente, da prova oral colhida em Juízo (ID 13867079 e 13867080), a autoria e materialidade do crime de maus tratos praticado contra o menor R. L. S. restaram comprovadas.
2. A autoria e materialidade do delito restaram demonstradas pelos depoimentos prestados em Juízo pela avó (Doralice Jesus da Silva) e pela mãe (Edna Carvalho da Silva) da apelante, que confirmam os fatos narrados na peça acusatória (ID 13867079 e 13867080), especificamente no que se refere à agressão ao filho da acusada, cujo pescoço ficou machucado em decorrência da esganadura.
3. A defesa sustenta a ausência de provas quanto ao dolo específico e ao perigo concreto exigidos no tipo penal. O crime de maus-tratos é definido como abuso dos meios de correção e disciplina, expondo a vida ou a saúde da vítima a perigo. No caso, a esganadura ocorreu porque o menor chorou após a acusada ter-lhe tomado um pastel que ele comprara instantes antes, o que demonstra que houve o dolo específico de disciplina.
4. No que se refere à alegação de que não teria sido demonstrada a exposição da criança a perigo concreto, tendo em vista que não foi juntado aos autos laudo comprobatório, é de se ressaltar que, no caso, não é necessária a comprovação da lesão corporal para fins de configuração do crime de maus-tratos, bastando que tenha havido o perigo concreto, conforme já ressaltado. Ora, a mãe da acusada atestou que o pescoço do menor ficou machucado com a esganadura, sendo certo que o pescoço é região frágil e que o ato praticado somente não resultou em consequência mais gravosa em decorrência da intervenção da avó e da mãe da acusada. Dessa forma, inegável que a conduta da acusada, ao esganar seu filho, expôs a vida ou a integridade física da criança a perigo concreto. Assim, comprovadas a materialidade do crime e sua autoria, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
5. A defesa se insurge contra a valoração negativa da conduta social e da personalidade da acusada, bem como das circunstâncias e consequências do crime. No que se refere à conduta social, a doutrina ensina que ela tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129). Na hipótese vertente, foi atestado pelas informantes que a acusada não trabalha, que usa drogas e que é constantemente agressiva com as pessoas da família, o que é suficiente para a valoração negativa de sua conduta social.
6. A valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade da ré aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc (AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014). No caso, conforme bem ressaltado pela defesa, os elementos que levaram à valoração negativa da personalidade já foram levados em conta na conduta social. Assim, não havendo informações nos autos que permitam aferir negativamente a personalidade da ré, o afastamento da valoração negativa dessa circunstância judicial é medida que se impõe.
7. O fato de que os maus-tratos ocorreram dentro do lar não é suficiente para a valoração negativa das circunstâncias em que o crime foi cometido. No que se refere às consequências psicológicas que a vítima teria sofrido, não há elemento nenhum nos autos que permita chegar à conclusão de que elas tenham ocorrido. Diante disso, a valoração negativa de tais circunstâncias judiciais deve ser afastada.
8. Considerando a valoração negativa apenas dos antecedentes e da conduta social, na primeira fase da dosimetria, a pena base deve ser alterada para 4 meses e 15 dias de detenção. Na segunda fase, em razão da agravante da reincidência, agravo a pena em 22 dias, passando a 5 meses e 7 dias de detenção. Na terceira fase, em razão de ser a vítima menor de idade, majoro a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 7 meses e 29 dias de detenção.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença alterada para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade, circunstâncias e consequências, reduzindo o quantum da pena e a fixando de forma definitiva em 7 meses e 29 dias de detenção.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.